Tribunal: STF
Processo: HC 113259
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA, CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos para concluir pela existência, ou não, de conexão entre as condutas do Paciente e as do corréu, ao que não se presta o habeas corpus.



    2. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Julgados proferidos nas instâncias antecedentes suficientemente fundamentados.



    3. Paciente condenado à pena de dois anos de reclusão. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal).



    4. Pretensão de redução da pena, concessão do perdão judicial e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Necessidade de novo juízo de reprovabilidade do fato, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    5. Impossibilidade de concessão do perdão judicial previsto no art. 180, § 5º, do Código Penal. Benefício aplicável à receptação culposa, que não é o caso dos autos.



    6. Ordem denegada.